Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-66.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 240, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, não levada a efeito, apesar de inúmeras diligências empreendidas e do apoio judicial para a localização dos réus, correta a sentença que extingue o processo na forma do art. 485, IV do CPC.
2 – Na hipótese, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto dos réus para fins de citação.
3 - Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo.
4 – Recurso conhecido e desprovido.